Tribunal: TCU
Processo: 024.015/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 578001 (Objeto: Criação, regulamentação e perpetuação do crédito consignado, com especial atenção à modalidade de cartão de crédito consignado.)

Inteiro teor:
Acórdão 848/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de representação a seguir indicados, de autoria do Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer a atuação deste Tribunal com o objetivo de " apurar as irregularidades relacionadas à criação, regulamentação e perpetuação do crédito consignado, com especial atenção à modalidade de cartão de crédito consignado; bem como avaliar a responsabilidade do INSS e de seus gestores pela edição de normas infralegais que extrapolaram sua competência e permitiram a perpetuação de práticas abusivas ". Considerando que o representante solicita que este Tribunal avalie como um todo a atual política pública relacionada à concessão de crédito consignado a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social para, a partir desta avaliação, induzir mudanças normativas que previnam o superendividamento da população economicamente vulnerável; Considerando que tal intuito só seria possível mediante a realização de auditoria operacional para avaliação de política pública, e que o representante não figura no rol de legitimados previstos no artigo 232 do RITCU para solicitar ao TCU a realização de auditorias e inspeções; e Considerando, ainda, que o representante não aponta uma ilegalidade específica, nem colaciona elementos comprobatórios de indícios de irregularidades, tal como previsto no caput do artigo 235 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 024.015/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliviera, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20 de março de 2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.